Tribunal: TJSP
Processo: 1019892-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019892-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOÃO LÚCIO FERREIRA NETO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de reexame, mantiveram o acórdão de fls. 345/349.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019892-49.2019.8.26.0053 - Voto no 4331
2
Apelação no: 1019892-49.2019.8.26.0053
Apelante: João Lúcio Ferreira Neto
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4331

Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação.
Devolução dos autos à Turma Julgadora em
cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação
ao RE no 560.900 (Tema 22-STF). Tese que não se
aplica ao presente caso. Acórdão mantido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Lúcio Ferreira Neto contra r. sentença de fls. 306/310 que, em
ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada
com obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo,
julgou improcedente o pedido de reinclusão em certame para Soldado
de 2a Classe da Policial Militar.

Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público negou
provimen-to ao recurso (fls. 345/349), mantendo o apelante excluído do
certame em discussão.

Após, tendo em vista o julgamento do RE no 560.900 (Tema
22-STF), a Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à Turma
Julgadora, para o juízo de retratação.

É o relatório.

O acórdão deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019892-49.2019.8.26.0053 - Voto no 4331
3

O Tema no 22 do STF, tese fixada em 6 de fevereiro de
2020, dispõe que:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por
lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público
que restrinja a participação de candidato pelo simples fato
de responder a inquérito ou ação penal.

Pontua-se que a vedação imposta versa sobre cláusula
em edital que não permite sequer a inscrição de pessoa investigada
por inquérito policial ou processada em ação penal em curso, o que
não é o caso.

Ao que se vislumbra, nem a Lei Complementar no
1.291/2016, que rege as formas de ingresso na carreira de Policial Militar,
nem o Edital de Abertura DP-1/321/18, restringiu qualquer participação
no certame em decorrência de inquéritos ou ações penais.

Pelo contrário, a participação no certame cumpre, de
início, critérios objetivos tais quais os previstos no “CAPÍTULO II - DOS
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E PARA POSSE” (fl. 28), in verbis:

1. São requisitos para a inscrição no concurso público:
1.1. ser brasileiro;
1.2. ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;
1.3. ter idade máxima de 30 (trinta) anos;
1.4. ter estatura mínima, descalço e descoberto, de:
1.4.1. 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se
mulher;
1.4.2. 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;
1.5. haver recolhido a taxa de inscrição prevista neste Edital.

Nada impede, contudo, que haja análise mais aprofun-
dada sobre a conduta social, reputação e idoneidade do concorrente
na fase de investigação social, o que é constitucionalmente permitido,
não sendo esta a questão abarcada pelo Tema 22 em voga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019892-49.2019.8.26.0053 - Voto no 4331
4
No mais, em análise do caso concreto, ao que consta
dos autos, o candidato foi eliminado do concurso público acima
referido porque:

“o requerente OMITIU DOLOSAMENTE no momento do
preenchimento
do
Formulário
de Avaliação
da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade,
o nomes de seus familiares, como pede na folha no 5,
no campo parte C informações familiares, limitando a
declarar somente os nomes de seus avós, omitindo
todas as informações sobre seus pais e irmão, ou seja,
não declarando qualquer dado básico sobre seus
ascendentes e irmãos (...)” (fls. 128/174).

Não há, assim, relação fática com a existência de
inquérito policial ou ação penal em curso no presente caso, mas tão
somente a valoração de conduta praticada pelo candidato quando
do certame.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, mantenho o acórdão de fls. 345/349,
nos termos acima.

PAOLA LORENA
Relatora